Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR RAFAEL CONTRA MONTENEGRO HEALTH. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DIRETA. ART. 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido do exequente de intimação do executado para comprovar a integralização do capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível e processualmente útil a intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização das quotas sociais, como medida voltada à efetividade da execução, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de responsabilização do sócio pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. A obrigação de integralizar as quotas subscritas é de natureza legal e autônoma, e sua inobservância pode ensejar a responsabilização patrimonial do sócio. Confira-se: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 3.1. Todavia, ao contrário da alegação da agravante, a suposta necessidade de comprovação de integralização do capital, com a finalidade de revelar eventual descumprimento das regras inerentes à sociedade, não implica na responsabilização do patrimônio pessoal do sócio (administrador) pelas dívidas contraídas pela sociedade.
4. A empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a parte exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios.
5. Embora o pedido do agravante tenha sido formulado como “mera intimação para juntar documentos”, ele funciona na dinâmica do processo executivo, como etapa preparatória para uma providência mais gravosa, - atingir o patrimônio dos sócios. 5.1. Quando essa medida pretendida tem esse efeito, o sistema processual impõe dois caminhos: a) mínimo lastro fático (indícios) para justificar a ingerência, e b) via procedimental adequada com contraditório, para que quem pode ser afetado tenha oportunidade real de se manifestar e produzir prova (desconsideração da personalidade jurídica). 5.2. Segue entendimento desta Corte de Justiça: “7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução.” (TJDFT, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 17/06/2025)

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A intimação da empresa ou de seus sócios para comprovar a integralização do capital social, quando voltada à responsabilização patrimonial, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e dos pressupostos legais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.024, 1.052 e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; 0741768-19.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 16/12/2025; 0703563-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.